Tribunal: TJES
Processo: 5002871-84.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Custas; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002871-84.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AGOSTINO TANZARELLA e outros (4)
AGRAVADO: POMPILIO TANZARELLA FILHO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
AGOSTINO TANZARELLA E OUTRO,
contra despacho digitalmente reproduzido à fl. 02 do evento 5, ID 1303740, da lavra da douta Juíza de Direito da Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Guarapari/ES, no processo tombado sob o nº 0001236-90.2021.8.08.0021, aforado pelos
AGRAVANTE
S
, requerendo
ABERTURA DE PROCESSO DE INVENTÁRIO LITIGIOSO,

SEM
pedido de tutela provisória de urgência.

No bojo da ação, os Agravantes declaram ser o único bem da “
de cujos
”
IOLANDA MARIA BRANCASCI TANZARELLA
, um imóvel localizado em Belo Horizonte/MG, de valor venal R$472.245,00 (quatrocentos e setenta e dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais).

Informam ainda que o imóvel está na posse de um único herdeiro, qual seja,
POMPILIO TANZARELLA FILHO
, filho legítimo com direito à 25% do patrimônio. Alegam, os Agravantes, que o Agravado usufrui do imóvel para auferir renda com a locação indevida e ilegal, sem nenhuma compensação financeira aos demais herdeiros.

Requerem na peça inaugural, em apertada síntese,
i)
seja o herdeiro Pompilho intimado a apresentar contrato de locação do imóvel, bem como que todo valor recebido seja depositado em conta judicial vinculada;
ii)
a nomeação da herdeira Grazzia Tanzarella para o encargo de inventariante; e
iii)
o recolhimento de custas processuais ao final do processo.

No que concerne ao
pedido de pagamento de custas processua
i
s ao final do processo
, este foi
indeferido
em despacho proferido pela Ilustre Magistrada (fl. 02, evento 05 e ID 1303740), sob a justificativa de não possuir previsão legal.

Em ato contínuo, utilizando-se do art. 1.015, do CPC, os Agravantes interpuseram Agravo de Instrumento (evento 02, ID 1303737) com o objetivo de reverter a r. decisão proferida via despacho, com característica de decisão, a fim de ter reconhecido o direito ao recolhimento de custas processuais ao final do processo.

Não foram ofertadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Em virtude da minha assunção ao cargo de Desembargador, na forma estabelecida no art. 117, §4º da LC 234/2002
1
, DETERMINO a redistribuição do presente recurso a mim, para fins de regularização da relatoria, no Sistema de Segunda Instância.

PEÇO DIA

para julgamento na forma do artigo 76 do Regimento Interno deste egrégio Sodalício.

CUMPRA-SE

o disposto no artigo 934 do Código de Processo Civil e no artigo 127 do Regimento Interno desta Corte.

Vitória/ES, 08 de fevereiro de 2022.

des. raphael americano câmara

RELATOR

1
Art. 117 - Em caso de afastamento, a qualquer título, por período superior a 30 (trinta) dias, os feitos em poder do Magistrado afastado e aqueles em que tenha lançado relatório, como os que pôs em Mesa para julgamento, passarão ao seu substituto legal.

§ 4º - Em caso de aposentadoria de Desembargador, o sucessor receberá todos os processos do antecessor, fazendo-se as devidas anotações na distribuição.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002871-84.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGOSTINO TANZARELLA, GRAZZIA TANZARELLA, MARCELLA SOUZA TANZARELLA FERREIRA, CAMILLA SOUZA TANZARELLA, MATHEUS SOUZA TANZARELLA

AGRAVADO: POMPILIO TANZARELLA FILHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO CASSIB DE OLIVEIRA - ES15401
Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO CASSIB DE OLIVEIRA - ES15401
Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO CASSIB DE OLIVEIRA - ES15401
Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO CASSIB DE OLIVEIRA - ES15401
Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO CASSIB DE OLIVEIRA - ES15401

DECISÃO

[Digite aqui o teor da decisão].

VITÓRIA-ES, 8 de fevereiro de 2022.

Desembargador(a)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

500
2871-84
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
AGOSTINO TANZARELLA E OUTRO

AGRAVAD
O
:
POMPILIO TANZARELLA FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Como já relatado anteriormente, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
AGOSTINO TANZARELLA E OUTRO,
contra despacho digitalmente reproduzida na fl. 02 do evento 5, ID 1303740, da lavra da douta Juíza de Direito da Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Guarapari/ES, no processo tombado sob o nº 0001236-90.2021.8.08.0021, aforado pelos
AGRAVANTE
S
, requerendo
ABERTURA DE PROCESSO DE INVENTÁRIO LITIGIOSO,
sem pedido de tutela provisória de urgência.

No bojo da ação, os Agravantes declaram ser o único bem da falecida
IOLANDA MARIA BRANCASCI TANZARELLA
, um imóvel localizado em Belo Horizonte/MG, de valor venal R$472.245,00 (quatrocentos e setenta e dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais).

Informam ainda que o imóvel está na posse de um único herdeiro, qual seja,
POMPILIO TANZARELLA FILHO
, filho legítimo com direito à 25% do patrimônio. Alegam, os Agravantes, que o Agravado usufrui do imóvel para auferir renda com a locação indevida e ilegal, sem nenhuma compensação financeira aos demais herdeiros.

Requerem na peça inaugural, em apertada síntese,
i)
seja o herdeiro Pompilho intimado a apresentar contrato de locação do imóvel, bem como que todo valor recebido seja depositado em conta judicial vinculada;
ii)
a nomeação da herdeira Grazzia Tanzarella para o encargo de inventariante; e
iii)
o recolhimento de custas processuais ao final do processo.

No que concerne ao
pedido de pagamento de custas processua
i
s ao final do processo
, este foi
indeferido
em despacho proferido pela Ilustre Magistrada (fl. 02, evento 05 e ID 1303740), sob a justificativa de não possuir previsão legal.

Em ato contínuo, utilizando-se do art. 1.015, do CPC, os Agravantes interpuseram Agravo de Instrumento (evento 02, ID 1303737) com o objetivo de reverter a r. decisão proferida via despacho, a fim de ter reconhecido o direito ao recolhimento de custas processuais ao final do processo.

Não foram ofertadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Passo a decidir.

Após exame das peças acostadas eletronicamente aos autos, com a finalidade de reverter a decisão em tela, entendo pela necessidade da reforma parcial da decisão objurgada, ainda que intitulada despacho, por possuir pleno estatus decisório.

Saliento, por oportuno, que as despesas do inventário constituem encargo do espólio e devem por ele ser suportadas - e não pelos herdeiros -, pois não se pode ignorar que a herança é sempre recebida a benefício de inventário. Ou seja, todas as despesas e encargos do processo e também eventuais dívidas do de cujus, são atendidas pelo espólio e o saldo é que deve ser partilhado entre os herdeiros.

Neste sentido, no caso vertente, em se tratando de inventário, é do espólio a obrigação do pagamento das custas processuais. Cito o seguinte precedente extraído da jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. Em consonância com a jurisprudência pátria, em se tratando de inventário, é irrelevante a situação financeira dos herdeiros, sendo do espólio a obrigação do pagamento das custas processuais.

3. A inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio, não autoriza a concessão do beneplácito legal, mas apenas o deferimento de pagamento das custas ao final.

4. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - AG: 0001407-42.2019.8.08.0013 ES, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO , Data de Julgamento: 01/10/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/10/2019)

Do mesmo modo se posicionou o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em Decisão Monocrática.
Ipsis litteris

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL. DEFERIMENTO.
Apesar de inexistir previsão legal para pagamento das custas ao final, há de se considerar a iliquidez do espólio e a impossibilidade de concessão da gratuidade de justiça (nem sequer requerida) a partir do patrimônio a inventariar. Assim, é de ser deferido o pedido de recolhimento das custas ao final. Decisão agravada reformada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70074599879, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 27/07/2017).

(TJ-RS - AI: 70074599879 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 27/07/2017, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/07/2017)

É certo que o único bem apontado como objeto de partilha, é um imóvel avaliado em R$472.245,00 (quatrocentos e setenta e dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais), o que,
in casu,
não significa a existência de liquidez.

Assim, considerando que não há a obtenção imediata dos recursos no espólio, se faz razoável, no caso concreto, o pagamento das custas ao final do processo, com a finalidade de que seja viabilizado o processamento do inventário.

Ademais, em momento algum se aventou a necessidade de Assistência Judiciária Gratuita, mas apenas o pagamento ao final do processo.

Desta feita, em que pese o espólio ser alvo de possível desavença entre os herdeiros, considerar-se-á sua baixa liquidez,
salvo em caso de

aporte de recursos financeiros no curso do processo, ocasião em que poderá o julgador modificar tal decisão e determinar o pagamento imediato das custas.

Destarte,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão objurgada para autorizar o recolhimento de custas ao final do inventário.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

GRAVO DE INSTRUMENTO
. A
ÇÃO DE
INVENTÁRIO
.
INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ DO ESPÓLIO
.
CUSTAS PROCESSUAIS
.

OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO
.
EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO
.
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO
.

1. Indicação de um único bem para constituição do espólio, sendo ele bem imóvel localizado em estado diverso.

2. As despesas do inventário, dentre elas custas processuis, constituem encargo do espólio e devem por ele ser suportadas

3. Reconhecida a baixa liquidez momentânea do patrimônio, alvo de possível desavença entre os herdeiros do espólio, autoriza apenas o deferimento de pagamento das custas ao final.

4.
E
m caso de

aporte de recursos financeiros no curso do processo, poderá o julgador modificar tal decisão e determinar o pagamento imediato das custas.

4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.